Tribunal: TJES
Processo: 5000385-10.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000385-10.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE VIANA. JUNTADA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. PROCURADOR MUNICIPAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A exigência realizada não se revela adequada, uma vez que a representação judicial do Município, quando realizada por servidor público municipal, dispensa a juntada de instrumento de mandato. 2. Na mesma linha intelectiva, o Supremo Tribunal Federal editou o verbete sumular n. 644, dispensando a apresentação de procuração pelo titular de cargo de procurador de autarquia; precedente que corrobora a tese de ausência de vício de representação processual na espécie. 3. Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença (ID 7829705) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana - Comarca da Capital, a qual extinguiu a execução fiscal proposta em face de
MARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS S.A.
, na forma do art. 485, I c/c art. 321, § único e art. 330, IV, todos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 7829707), o Apelante, em resumo, defende ter sido prematura a extinção do feito em virtude de suposto vício na representação processual no Município, notadamente porque se dispensa instrumento de procuração quando a defesa do Ente Público é realizada por seus procuradores.

Sem
contrarrazões recursais, haja vista a ausência de triangularização da relação jurídico-processual na origem.

Pois bem.

Adianto que, a meu ver, razão assiste ao Município Apelante, sendo de rigor a anulação da sentença vergastada, senão vejamos.

Como já dito, cuida-se de execução fiscal movida pelo Ente Municipal em face da empresa supracitada, como o fito de ver satisfeito o crédito referente às certidões de dívida ativa que instruem a exordial.

Recebida a petição inicial, o magistrado
a quo
proferiu o despacho ID 7829701, determinando a emenda da inicial, para fins de regularização da representação processual.

Transcorrido
in albis
o prazo de 15 dias assinalado, sobreveio aos autos a sentença objurgada, que extinguiu a demanda em virtude do indeferimento da peça vestibular, considerando o não atendimento da determinação judicial.

Sucede que, em meu sentir, a exigência realizada não se revela adequada, uma vez que a representação judicial do Município, quando realizada por servidor público municipal, dispensa a juntada de instrumento de mandato.

Nesse trilhar, é uníssona a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA EM GRAU RECURSAL. DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA REVELIA DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA POR FALTA DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHA. TESES NÃO ACOLHIDAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA PELA PARTE AUTORA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em conta que a realização de acordo pode ser feita a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição e considerando que foi oportunizada as partes a sua realização, em grau recursal, não há falar em nulidade no processo, por ausência de designação da audiência de conciliação em primeiro grau.
2. Em se tratando de procurador do Município, investido no cargo na condição de servidor Municipal, este possui capacidade postulatória decorrente de lei o que dispensa a exibição do instrumento de procuração.
[...] (TJ-GO - AC: 52555674120188090049 GOIANÉSIA, Relator: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SUPOSTO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO DA PROCURADORA MUNICIPAL DE SUBSCREVEU A EXORDIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. DESPACHO QUE, AO RECEBER A PETIÇÃO INICIAL, DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO EXEQUENTE, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ORDEM NÃO ATENDIDA À ÉPOCA. PROCESSO QUE, ENTRETANTO, NÃO FOI EXTINTO NA OCASIÃO, PROSSEGUINDO POR ANOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPÕE A EXTINÇÃO DO PROCESSO NESTE MOMENTO. DISPENSA,
ADEMAIS, DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO POR TITULARES DO CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM JUÍZO.
SÚMULA 644 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO NÃO CONFIGURADO. CORRETO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
"'Os procuradores municipais integrantes do Quadro de Servidores estão dispensados de exibir procuração, bem como o ato de designação, lotação ou número de matrícula, bastando indicar o número de inscrição na OAB
' (TJSC, Apelação Cível n. 2003.014461-7, de Criciúma, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 09-03-2004)." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.040704-9, de Orleans, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 09-09-2014). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50336345820208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5033634-58.2020.8.24.0000, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público)

Em igual sentido, trago à baila julgado recente deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO POR MEIO DE PROCURADOR MUNICIPAL CONCURSADO. DESNECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que é dispensável a exibição pelos procuradores de Município do necessário instrumento de mandato judicial, desde que investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação. 2. A procuração outorgada pelo Município é dispensada nos casos em que os procuradores estão investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação e, por conseguinte, a prerrogativa da dispensabilidade da juntada do mandato judicial. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES. AC 5000164-95.2018.8.08.0050. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 08/03/2024)

Aliás, ressalto que a linha de raciocínio aqui construída já foi encampada pelo Supremo Tribunal Federal, como se depreende do verbete sumular n. 644, em que pese direcionado à representação judicial de entidade da Administração indireta:

Súmula 644, STF: Ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo.

Por fim, registro que, em qualquer caso, ao interpor seu apelo o Município trouxe aos autos cópia do decreto de nomeação do advogado que subscreve a exordial para ocupar o cargo de procurador municipal, não subsistindo dúvidas acerca de sua capacidade postulatória
in casu
.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno do feito à origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/04/2024 às 09:10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50505903042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator para conhecer do recurso e dar provimento para anular a sentença.